Tribunal: STF
Processo: AI 843211
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXTENSÃO DE VANTAGEM. LEI MUNICIPAL 6.309/1988. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no RE 586.166/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema relativo à extensão de vantagem instituída por lei municipal a servidor público federal cedido ao município, por não se tratar de matéria constitucional. 



    II - Agravo regimental improvido.